Tribunal: TCU
Processo: 000.960/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento de recomendações dirigidas ao Ministério da Educação, descritas no item 9.7 do Acórdão 2.487/2022-TCU-Plenário (TC 043.945/2021-0), conforme determinado no subitem 1.6.1 do Acórdão 2.354/2024-TCU-Plenário (TC 031.708/2022-6) - Avaliação Integrada de Dados - Dia D - 2o Ciclo.

Inteiro teor:
Acórdão 1200/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento, constituído para avaliar o cumprimento do subitem 9.7 do Acórdão 2487/2022-TCU-Plenário , que versou sobre recomendações ao Ministério da Educação (MEC) empreendidas no âmbito de relatório de acompanhamento relativo ao 2o ciclo de fiscalização, denominado "Dia D", com o objetivo de avaliar o uso integrado de informações na gestão de políticas públicas governamentais, Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica, às peças 20 e 21; Considerando a diligência dirigida ao MEC para que este apresentasse as medidas que foram adotadas para implementação ou não das recomendações propostas nos subitens 9.7.1, 9.7.3, 9.7.4, 9.7.5 e 9.7.6, informando os avanços realizados pelo ministério na implementação do Governo Digital e na Transformação Digital na educação; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base nos arts. 143, inciso III, e 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 36 e 37 da Resolução-TCU 259/2014 e art. 16, parágrafo único, da Resolução-TCU 315/2020, em considerar em implementação as recomendações dos subitens 9.7.1 e 9.7.3 do Acórdão 2487/2022-TCU-Plenário , dispensando-se a continuidade do monitoramento com relação a esses subitens, considerar implementadas as recomendações contidas nos subitens 9.7.4, 9.7.5 e 9.7.6 da mesma decisão, apensar definitivamente o presente processo ao TC Processo 031.708/2022-6 e encaminhar cópia da presente decisão, acompanhada da instrução, à peça 20, ao Ministério da Educação, nos termos dos pareceres uniformes juntados aos autos: 1. Processo TC- Processo 000.960/2025-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Educação. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.